Tribunal: TJDFT
Processo: 0746221-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora de valores da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), indeferindo pedido de suspensão da execução, de prestação de caução e de afastamento dos atos constritivos, bem como rejeitando alegações de fragilidade do título executivo em razão do ajuizamento de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prevenção do relator em razão da existência de ação rescisória relacionada ao mesmo título executivo; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação rescisória impede o prosseguimento do cumprimento de sentença e a prática de atos constritivos; (iii) determinar se a penhora reiterada de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, viola o princípio da menor onerosidade da execução por supostamente comprometer a atividade empresarial da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de prevenção, pois, nos termos do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não há prevenção entre órgãos julgadores com competências distintas, tendo sido observada a prevenção do órgão fracionário e do relator que anteriormente atuaram em recursos vinculados ao mesmo processo.
4. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória com efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso, além de ter sido indeferida a petição inicial da ação rescisória.
5. A penhora de valores via SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática, é medida legal e adequada à efetividade da execução, inexistindo vedação normativa à sua renovação quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. A alegação genérica de comprometimento da atividade empresarial não é suficiente para afastar a constrição, especialmente quando ausente prova concreta de que a penhora inviabiliza o pagamento da folha salarial ou a continuidade das operações da empresa.
7. O princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe ao interesse do credor na satisfação do crédito quando inexistem elementos objetivos que demonstrem excesso ou abusividade na medida executiva adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória suspensiva não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença nem a prática de atos constritivos.
2. A penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, é admissível quando adequada e razoável, cabendo à parte executada comprovar efetivo prejuízo à atividade empresarial.
3. A invocação do princípio da menor onerosidade da execução exige demonstração concreta de excesso, não se admitindo alegações genéricas de asfixia financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e VI; 854, caput; 969; Regimento Interno do TJDFT, art. 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1680769, 0741805-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1677344, 0735783-74.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15.03.2023.